Tribunal: TJDFT
Processo: 0738783-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PRONUNCIAMENTOS ANTERIORES. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – As matérias suscitadas no agravo de instrumento relativas à responsabilização do empregador do segundo agravado-executado foram examinadas em r. decisões anteriores, preclusas.
II – Do mesmo modo, o pedido de penhora salarial já foi indeferido anteriormente, e a r. decisão agravada se reportou expressamente ao pronunciamento judicial precluso. Evidenciado o pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, art. 507 do CPC.
III – Em relação ao pedido de penhora de salário, não foi formulado perante o Juízo de Primeiro Grau na petição que motivou a prolação da r. decisão agravada, mas apenas nos embargos de declaração e no agravo de instrumento, em indevida inovação recursal, art. 1.014 do CPC.
IV – Agravo de instrumento não conhecido.